Tribunal: TJDFT
Processo: 0008791-73.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
CÍVEL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. PAGAMENTO E RETIFICAÇÃO DE LFE POSTERIORES À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelações cíveis contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os embargos à execução para reconhecer a inexigibilidade da CDA n. 5-0168689413, diante da extinção do crédito tributário ali inscrito.
2. Na apelação da embargante, debate-se se o pagamento do tributo lançado na CDA n. 5-0168689413 prévio à propositura da execução fiscal afasta a sucumbência da embargante. Discute-se se houve compensação do débito de ICMS de julho de 2013, por meio de retificação do Livro Fiscal Eletrônico (LFE) prévia ao ajuizamento da execução fiscal. 2.1. No recurso adesivo do embargado, discute-se a sucumbência fixada em sentença.
3. Na espécie, a embargante foi notificada da necessidade de formalizar processo administrativo para regularizar eventual erro no pagamento do tributo após sua inscrição em dívida ativa, que se deu em 01/08/2014. O pagamento foi realizado em 06/11/2014 e utilizado o código de ICMS normal 1317. Sem processo administrativo, o erro no pagamento não foi devidamente regularizado, o que deu ensejo ao ajuizamento da execução fiscal, que deve ser imputado à embargante.
4. A embargante apurou valor de ICMS referente a julho de 2013, mas, embora tenha apresentado requerimento, enviou o livro fiscal eletrônico sem apropriação do imposto recolhido a maior. Sem pagamento, o débito do ICMS foi inscrito em dívida ativa em 01/08/2014. Em 04/11/2014, a embargante fez a retificação do livro fiscal eletrônico do mês de julho/2013, se apropriando do ICMS recolhido a maior. E, como bem definido em sentença: “o art. 37, § 5o da Lei no 4.567/11 estabelece que ‘Após a regular inscrição em dívida ativa do crédito tributário a que se refere o inciso II do caput, somente poderá ocorrer retificação de declaração de débito, por iniciativa do sujeito passivo, mediante processo administrativo no qual seja apresentada prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite, do erro que fundamenta essa retificação’.
5. É assente no STJ o entendimento de que fixação dos honorários deve obediência ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC, observando limites quantitativos (mínimo de dez e o máximo de vinte por cento) e respeitando à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, o valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, o valor atualizado da causa; d) por último, nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo (STJ. REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 5.1. A CDA n. 5-0168689413 foi decotada da execução fiscal e representa o proveito econômico da embargante, por se tratar da diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido.
6. Recursos conhecidos e não providos.